Tribunal: TJMT
Processo: 1016775-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016775-32.2019.8.11.0000
RECORRENTES: NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES e OUTROS
RECORRIDA: ROSILENE ALVES DOS SANTOS NEVES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 31946498):
“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO E PARTILHA – CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO – MORTE DO COMODANTE - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – SUCESSÃO DO COMODANTE PELOS HERDEIROS – IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA COMODATÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICAVA RELEVANTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO - OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL DO EMPRÉSTIMO GRATUITO – RESTITUIÇÃO POSTERIOR AOS HERDEIROS - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. O comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 2. Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. (...) (REsp 1327627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 01/12/2016). (Agravo de Instrumento n. 1016775-32.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara de Direito Privado - Des. JOÃO FERREIRA FILHO -, J. 28/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 38347453.
A Recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 489, II, Parágrafo Único e 1022, II do CPC, uma vez que foi omisso quanto a alegação de necessidade reconhecimento da nulidade do contrato de comodato por ilegalidade e abusividade de suas cláusulas contratuais e em razão de se tratar de fraude processual.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n.43757478 e n. 43886456.
O Recorrido Herasmo Menezes Neves apresentou contrarrazões ID n. 47208485, e os demais Recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 48409994.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O Recorrente ampara sua irresignação na violação aos artigos 489, II, Parágrafo Único e 1.022, II, do CPC, alegando que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de pronunciar sobre a alegada nulidade do contrato de comodato por ilegalidade e abusividade de suas cláusulas contratuais e em razão de se tratar de fraude processual.
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV